Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO E DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. PRESCRIÇÃO. IPTU. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO DA PARTE COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ.
1. Conforme documentos juntados aos autos, o autor comprovou que o fim da locação ocorreu em 11/2019, com a inadimplência no período de 06/2017 a 11/2019 e respectivos acessórios.
2. A pretensão de cobrança do IPTU/TLP, por se tratar de encargo acessório do contrato de locação, prescreve em três anos, nos termos do art. 206 § 1o do Código Civil, sendo que a notificação extrajudicial não gera a interrupção da prescrição.
3. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos, negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados.
4. Recurso do réu não provido. Recurso do autor parcialmente provido.